Tribunal: TJMT
Processo: 0012490-76.2018.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012490-76.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO LIRA DE ARAUJO - CPF: 027.340.511-09 (APELANTE), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), ADEMAR TOLENTINO DE JESUS - CPF: 831.661.141-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO –INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– DESCABIMENTO – SUBTRAÇÃO DE VALOR DENTRO DE CELA DE DELEGACIA DE POLÍCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA PERFEITAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – LOCALIZAÇÃO DA
RES FURTIVAE
EM POSSE DO RÉU
–
COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE EXECUTIVO DE PENA
– MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA –
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Uma vez comprovada a ocorrência do roubo impróprio no interior da cela da Delegacia de Polícia Civil, mediante o depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pela declaração judicial do agente penal e pela apreensão da
res
em posse do apelante, a simples negativa de autoria revela-se insuficiente para desqualificar as provas produzidas, torna imperativo manter-se a condenação.

2.

A prática de crime durante o cumprimento de reprimenda por outros delitos constitui fundamento idôneo para justificar a negativação da culpabilidade do réu e a consequente exasperação da pena-base. Tal circunstância evidencia a diferenciada reprovabilidade da conduta e o menosprezo do agente às decisões judiciais, indicando sua inclinação à conduta criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Leonardo Lira de Araújo,
contra sentença anexada sob ID. 189130187, pela qual

foi condenado à pena de
6 anos, 6 meses e 12 dias
de
reclusão,
em regime
fechado
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Roubo Impróprio
(art. 157, § 1º, do CP).

Inconformado, o apelante busca ser
absolvido
da acusação, ante a ausência de prova da autoria delitiva;
subsidiariamente
, requer o
redimensionamento da pena-base
, ante a neutralização da vetorial da culpabilidade (ID 189130198).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 189130202).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
190124693)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO - CONDENAÇÃO
. Pedido de absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena. Impertinência - Provas suficientes para condenação – Palavra da vítima com relevância – Dosimetria da pena – Valoração negativa da culpabilidade idônea – Maior grau de reprovabilidade na conduta do agente que cumpria pena por crime anterior – Fato praticado no interior do estabelecimento policial - Pena suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime - Precedentes TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 9.6.2018, na cela da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Leonardo Lira de Araújo,
subtraiu para si, mediante grave ameaça empregada após a subtração da ciosa, visando, unicamente, assegurar a impunidade e a detenção desta, a quantia de R$ 350,00, pertencente à vítima
Ademar Tolentino de Jesus.

Diante desse cenário, ele foi denunciado como incurso na sanção do art. 157, §1º do CP, e após o fim da instrução processual, foi condenado à pena de
6 anos, 6 meses e 12
de
reclusão,
em regime
fechado
e ao pagamento de
10 dias-multa
, contra a qual se mostra inconformado, vindo nesta Instância em busca da reforma, por entender que os autos
não
contam com
provas suficientes e idôneas
capazes de lastrear a sentença condenatória.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, por provas consentâneas, que demonstra que o apelante praticou o delito em comento, o que impede a reforma da sentença.

A par disso, a prova da existência do crime (materialidade) e a autoria são extraídas do Boletim de Ocorrência (ID. 189128270 – Pág. 19/21), Termo de Exibição e Apreensão (ID 189128270 – Pág. 23), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID. 189128270 – Pág. 37), Relatório Policial (ID. 189128270 – Pág. 59), e das declarações colhidas nas fases investigatória e processual que compravam que o apelante praticou o crime na forma descrita na exordial acusatória, devendo ser responsabilizado penalmente por sua conduta.

Vejo dos autos que a vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo, porém, em sede extrajudicial declarou que naquele havia sido preso e, na Delegacia de Polícia Civil, foi colocado em uma cela com mais dois presos, sendo que um deles pegou sua carteira do bolso e começou a pedir dinheiro, alegando que era para pagar um advogado, porém disse que não queria entregar nenhum valor.

Prosseguiu dizendo que o sujeito abriu sua carteira e, verificando a existência do valor de R$ 393,00, se apossou de R$ 350,00, dizendo ao depoente para ficar calado, caso contrário iria
“se entender com ele”.

Em juízo, foi colhido o depoimento da testemunha
Aparecido Oscar de Souza,
policial penal, o qual declinou que quando os presos chegam ao CDP é realizada uma revista pessoal, momento em que foi localizado o valor de R$ 350,00 em posse do apelante Leonardo. Esclareceu que o outro indivíduo fez um sinal ao depoente, avisando que o apelante havia pegado o dinheiro dele dentro da Polícia Civil, momento em que ambos foram encaminhados para a confecção de Boletim de Ocorrência.

Disse que a vítima informou que foi ameaçada. Que segundo ela, foi-lhe dito que caso dissesse alguma coisa, ele a pegaria na rua.

Interrogado, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que o apelante teria lhe emprestado o dinheiro para o pagamento de um advogado e que, como em dado momento eles foram separados de cela na Delegacia de Polícia, acredita que a vítima pensou que ele não a pagaria, motivo pelo qual realizou a denúncia de roubo.

Em que pese a alegação do apelante, de negativa e autoria, entendo está se mostra isolada nos autos e, em contrapartida, as demais provas são contundentes a demonstrar que o apelante realmente praticou o crime de roubo impróprio, a exigir a sua responsabilização.

Oras, conforme se vê dos autos, ao contrário do alegado pelo apelante, a denúncia da existência do roubo só foi realizada quando da chegada no CDP da Comarca de Tangará da Serra, quando todos os detentos são submetidos a uma revista, conforme relatado pela testemunha
Aparecido.

Porém, o apelante alega que esta ocorreu ainda na Delegacia de Polícia, quando houve uma troca de cela.

Ademais, a declaração extrajudicial da vítima é corroborada pelo depoimento judicial da testemunha
Aparecido,
confirmando a subtração do valor e a existência da grave ameaça, além a apreensão da quantia em posse do apelante, concluindo-se, portanto, que o contexto probatório é suficiente para provar que o apelante realmente cometeu o delito de roubo impróprio, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recente julgado deste Tribunal:

Nesse sentido colaciono recente julgado desta Corte:

APELAÇÃO

CRIMINAL
–
ROUBO

IMPRÓPRIO
MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS DE
PROVA
PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS LEVANTADOS NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial a palavra da vítima aliada às circunstâncias da prisão do acusado, não deixa dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia. (N.U 0000169-94.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Vale esclarecer
que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Finalmente, cumpre frisar que o apelante,
em franco descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP, não logrou êxito em arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que efetivamente referendassem a tese de negativa de participação ou ao menos fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador, o que só comprova o acerto da sentença condenatória.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes de roubo impróprio e sua autoria
, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por fim, postula a neutralização da vetorial da culpabilidade, ao argumento de que a argumentação utilizada para a exasperação não seria idônea, vez que já será penalizado no executivo de pena, com a aplicação de falta grave.

Vejo que a magistrada considerou desfavorável ao apelante a culpabilidade, pois,
“visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o nº 0008348-92.2019.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal”

Como cediço, a culpabilidade
“(...) para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. (...)”
(AgRg no REsp 1932029/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

No caso em apreço, entendo que, de fato, a reiteração criminosa do apelante enquanto cumpria a pena por outros delitos é capaz de demonstrar maior reprovabilidade do comportamento.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) 2.
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais. Precedentes
. 3. Nos termos do entendimento desta Corte "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior ( AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl no HC: 723071 SC 2022/0038842-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) destaquei

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leonardo Lira de Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024